Tribunal: TJDFT
Processo: 0726691-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726691-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOFIA PIMENTEL DE SALES RECORRIDO: TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA DESPACHO Na petição de ID no 53648201, a advogada da recorrente, Dra. ISABELLE CAROLINE STROBEL SILVA - OAB SP352465-A, requer a restituição do prazo recursal para impugnar a decisão de ID 47977960, informando que esteve internada, em repouso absoluto, sem condições de exercer atividades laborativas, nos termos do documento de ID no 53648202. Defiro conforme requerido. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010